Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-16.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006080-16.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, FERNANDA SMITH LIMA GOMES LEAL

APELADO: WADSON MARTINS LOPES

Advogado(s)
:
JOSE SERGIO ALVES AMORIM, RAFAELA CABRAL DAMASCENO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE AUTOMÓVEL
. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE DE FATO SOBRE O BEM. DISCUSSÃO QUANTO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
pel
o
autor
em face da sentença que
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do
veículo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão envolve a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela possessória em favor
d
o
recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Como se sabe,
f
ormulado pedido de
reintegração, faz-se imprescindível a comprovação da posse sobre o bem, o que, no caso, não foi demonstrado nos autos, haja vista que
o autor

lastre
ou
o
seu
pedido com base,
tão somente,

no

direito de propriedade.

4.
A
teor
da narrativa apresentada, a ação possessória não seria o instrumento processual adequado
para a discussão
do domínio
sobre o bem
, mas sim a ação reivindicatória, sendo inviável a fungibilidade diante da disparidade dos ritos.

5.
Por fim, importante ressaltar que a eventual ausência de pagamento de valores acordados para venda do automóvel, o que poderia dar ensejo ao pedido de rescisão contratual, também não interfere na discussão possessória travada e seria inviável a análise dessa circunstância, seja pela inadequação da via eleita, seja porque não fez parte do objeto da demanda, configurando inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO

6
. Apelação conhecida e não provida.

__________

Dispositivos relevantes citados
: C
P
C/
2015
, art. 557,
parágrafo único,
560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG,
AC
10000221599053001, Rel. Cavalcante Motta,
j.
23.08.2022; TJMT, AC 00035666020188110028, Rel. Carlos Alberto Alves
d
a Rocha,
j.
12.04.2023; TJSP, AC 1007073-29.2019.8.26.0361, Rel. Rosangela Telles,
j.
26.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006080-16.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante MANOEL LIMA SAMPAIO e como apelado WADSON MARTINS LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18